Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR LONGO TEMPO. SURRECTIO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 – Omissão. O julgamento do presente processo se deu em sessão presencial (Id 42235666), com votos orais e certidão de votação no próprio acórdão 43301189, tendo o voto do relator sido acolhido por maioria, a indicar que o juiz Flávio Fernando acompanhou o Relator, embora omisso o inteiro teor a respeito deste ponto. A prolação de voto “com o relator” implica no assentimento aos fundamentos externados pelo primeiro julgador sem necessidade de fundamentação jurídica distinta, o que é praxe já consagrada. Não há, pois, omissão nem nulidade no julgamento, mas mera irregularidade que ora se corrige.3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido e provido apenas quando aos esclarecimentos constantes do presente acórdão, sem efeitos infringentes quanto ao dispositivo.